Tribunal: STF
Processo: ARE 1471225
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Previdenciário e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Aposentadoria especial. Paridade e integralidade. Regras de transição. Não atendimento assentado pelo colegiado de origem. Análise: revisão da legislação infraconstitucional de regência e do quadro probatório dos autos. Impossibilidade. Óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    I. Caso em exame



    1. Agravo contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.



    2. Ação de aposentadoria especial em que o recorrente alegou ter direito à aposentadoria com integralidade e paridade por ter ingressado no serviço público antes da EC nº 41, de 2003.



    3. O Tribunal de origem reconheceu o direito do recorrente à aposentadoria especial, mas negou a integralidade e a paridade, assentando o não preenchimento dos requisitos da EC nº 47, de 2005.



    4. No recurso extraordinário, o recorrente alegou violação aos arts. 1º, inc. III, 5º, caput e incs. XXXV e XXXVI, 37, caput e inc. XV, e 40 da Constituição; 3º, 6º e 7º da EC nº 41, de 2003, e 2º, 3º e 5º da EC nº 47, de 2003, além de inobservância a decisões do STF nos Temas RG nº 139 e nº 334 e violação aos princípios da segurança jurídica, legalidade e isonomia.



    II. Questão em discussão



    5. A questão em discussão consiste em saber se o recorrente faz jus à aposentadoria especial com integralidade e paridade, considerando seu ingresso no serviço público antes da EC nº 41, de 2003.



    III. Razões de decidir



    6. O Tribunal de origem analisou o caso com base nos elementos fático-probatórios e nas normas de regência, reconhecendo o direito à aposentadoria especial, mas negando a integralidade e a paridade por ausência dos requisitos da EC nº 47, de 2005.



    7. A jurisprudência do STF afirma que o direito à aposentadoria com paridade e integralidade não foi extinto para servidores que ingressaram antes da EC nº 41, de 2003, mas a respectiva configuração depende do cumprimento das regras de transição da EC nº 47, de 2005, ainda que se trate de aposentadoria especial.



    IV. Dispositivo



    8. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento. 



    DECISÃO



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL – CONCESSÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI FEDERAL Nº 8.213/91, ART. 57, §§3º E 4º, E ART. 58 – DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL EVIDENCIADO – CONTATO COM AGENTES NOCIVOS À SAÚDE E À INTEGRIDADE FÍSICA EM AMBAS AS ATIVIDADES EXECUTADAS PELO SERVIDOR (COLETOR DE LIXO URBANO E AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA RECEPÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - TERMO INICIAL DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - CONVERSÃO DO PERÍODO ESPECIAL EM COMUM – POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019 – TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1014286/SP, EM REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 942, STF – DIREITO À INTEGRALIDADE E PARIDADE – IMPOSSIBILIDADE – NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA EC 47/2005, ART. 3º - CONSECTÁRIOS LEGAIS – CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICE DO INPC - ENTENDIMENTO ESPOSADO PELO STJ, DEVENDO SER OBSERVADA PARA O PERÍODO POSTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DO ARTIGO 1ºF, DA LEI 9494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/09 – JUROS DE MORA - ÍNDICE OFICIAL DE JUROS DE MORA APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA, CONFORME O ARTIGO 5º DA LEI Nº 11.960/09, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA QUE DEVERÁ SER ANALISADA PELO MAGISTRADO A QUO QUANDO DA LIQUIDAÇÃO - ART. 85, § 4º, II, DO CPC – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.” (e-doc. 19).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 23).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. 1º, inc. III, 5º, caput e incs. XXXV e XXXVI, 37, caput e inc. XV, e 40 da Constituição da República; 3º, 6º e 7º da EC nº 41, de 2003, e 2º, 3º e 5º da EC nº 47, de 2003. Diz, ainda, inobservado o decidido pelo STF nos Temas nº 139 e nº 334 do rol da Repercussão Geral e contrariados os princípios da segurança jurídica, da legalidade e da isonomia.



    3.1. Afirma que “o Tribunal a quo não apurou o tempo de contribuição/serviço com o acréscimo do adicional devido, bem como a soma da idade do Recorrente, o que, via de consequência, inviabilizou a análise em juízo da aplicação da regra mais benéfica, inclusive com uma possível readequação da DER”.



    3.2. Assevera que tem direito à “aplicação da regra mais favorável”, pelo que deve ser reconhecida a prestação de serviço em situação insalubre por mais de 35 anos e reafirmada/readequada a DER, a fim de ser concedida a aposentadoria especial com integralidade e paridade e, ainda, o abono de permanência, pelo tempo em que já poderia estar aposentado.



    3.3. Requer o provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam deferidas a integralidade e a paridade, às quais faz jus por ter ingressado no serviço público em data anterior à EC nº 41, de 2003 (e-doc. 30).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, decidindo a partir dos seguintes meandros:



    “Do compulsar atento dos autos, extrai-se que o autor exerce função pública desde 1992 como coletor de lixo urbano, e em 2001 passou a exercer função de auxiliar administrativo na recepção do posto de saúde do Município recorrido. 



    O Decreto nº 3.048/1999, que aprovou o regulamento da previdência social classifica, no seu Anexo IV, os agentes nocivos. E, para se obter a aposentadoria especial é necessária a comprovação de que a atividade exercida seja considerada prejudicial à saúde ou à integridade física.



    No caso concreto é possível verificar que o laudo técnico das condições ambientais elaborado pela Prefeitura Municipal de Japurá (mov. 1.5) atesta que o servidor “fica exposto aos agentes insalubres biológicos quando da atividade de coleta de lixo urbano. Nesta atividade tem contato com agentes biológicos potencialmente causadores de doenças infectocontagiosas.” (fls. 68, mov. 1.5). 



    Na função que auxiliar administrativo na recepção do posto de saúde local o servidor “mantém contato direto com pessoas potencialmente portadoras de doenças infecto contagiosas, seja através do contato dermal, por respingos de salivas ou por manipular os mesmos objetos como canetas e formulários.” (fls. 56, mov. 1.5). 



    Ponderando-se o Anexo VI, item 3.0.1 do Decreto nº 3.048/99, tem-se que ambas as atividades exercidas pelo autor estão elencadas nas alíneas “a” e “g” como funções que possuem contato com micro-organismos e parasitas infectocontagiosos vivos e suas toxinas. 



    Portanto, calculando-se o período das atividades exercidas pela parte autora junto ao Município requerido, ambas somam mais de 25 anos, dos quais o servidor teve contato intermitente e habitual com os agentes nocivos previstos na legislação, de forma que o seu direito à aposentadoria especial é evidente, conforme disposto na Lei Federal nº 8.213/91, no art. 57, §§ 3º e 4º e no art. 58.



    Desta feita, deve ser mantida a decisão singular que concedeu a aposentadoria especial à parte autora da demanda.



    (...)



     Da Conversão do Período Especial em Comum 



    A decisão a quo destacou que o art. 40, § 10, da CF veda a contagem em tempo fictício, pelo que não autoriza a conversão do período especial em comum para servidores públicos em relação ao tempo que o servidor laborou em atividades insalubres. 



    O autor/apelante2 assevera que a decisão deve ser reformada, tendo em vista que o art. 70, § 2º, do Decreto 3.048/99 prevê a conversão do tempo de atividade sob condições especiais em tempo de atividade comum. 



    Pois bem. Sobre o tema debatido temos o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1014286 pelo STF, o qual tinha foi representativo de controvérsia do tema 942. No julgamento do mencionado recurso, foi fixada a tese de que até a aprovação da Emenda Constitucional nº 103/2019, o servidor público que prestou serviço sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física possui direito à conversão de tempo especial em comum. Confira-se:



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”.



    No leading case constatou-se que a utilização do fator de conversão do tempo especial instituiria a isonomia em relação aos servidores que trabalham em condições especiais.



     Logo, concluiu-se que inexistindo Lei reguladora do direito à aposentadoria especial, a omissão deve ser suprida pelo art. 57, da Lei nº 8.213/91. 



    O art. 57, § 5º, da Lei nº 8.213/91 destaca:



    “Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.



    (...) 



    § 5º O tempo de trabalho exercido sob condições especiais que sejam ou venham a ser consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física será somado, após a respectiva conversão ao tempo de trabalho exercido em atividade comum, segundo critérios estabelecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, para efeito de concessão de qualquer benefício.”



    No Decreto nº 3048/1999, em seu art. 70, está disposto:



    “Art. 70. A conversão de tempo de atividade sob condições especiais em tempo de atividade comum dar-se-á de acordo com a seguinte tabela:



    (...)



    Por assim ser, aplicando-se o entendimento esposado ao presente caso, deve-se computar e averbar o tempo de serviço prestado pelo autor/apelante2 sob condições especiais para o tempo comum para fins de aposentadoria, utilizando-se o fator multiplicador de 1,40. 



    Dessa forma, acolhe-se o apelo2 neste ponto.



    Do Direito à Integralidade e Paridade 



    O autor/apelante2 alega que tem direito ao recebimento da aposentadoria com renda com base na integralidade dos vencimentos e à paridade, com os mesmos direitos e reajustes assegurados ao pessoal da ativa.



    Com relação ao recebimento integral dos proventos, é necessário repisar que, por força dos art. 57, § 1º, e do art. 29,inciso I, da Lei nº 8.213/91, não há reforma a ser feita na sentença proferida, haja vista que a mencionada Lei prevê que a aposentadoria especial consistirá numa renda mensal equivalente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício. 



    No que diz respeito à paridade, com a Emenda Constitucional nº 41/2003 o art. 40, § 8º, da CF, ganhou uma nova redação, instituindo que o reajuste das aposentadorias e pensões a partir da preservação do seu valor real:



    “(...) § 3°. Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei. (...) § 8º. É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei.”



    Assim, contata-se que a alteração constitucional reservou aos titulares de direito adquirido a manutenção do regramento, garantindo a paridade. Todavia, a EC 47/2005 estabeleceu critérios para obtenção da aposentadoria integral:



    “Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições: 



    I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; 



    II - vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria; 



    III - idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.”



    Trazendo esse regramento ao caso concreto, verifica-se que o autor/apelante2 não preenchia os requisitos quando da edição da referida Emenda Constitucional em 2005, visto que ingressou no serviço público em 1992, o que o impede de ter a almejada paridade e isonomia.” (e-doc. 19).



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que o direito à aposentadoria com paridade e integralidade não foi extinto para os servidores que ingressaram no serviço público até a data da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, entretanto, o respectivo deferimento somente será alcançado se atendidas as regras de transição previstas na Emenda Constitucional nº 47, de 2005.



    6. Na verdade, para o reconhecimento da aposentadoria com integralidade e paridade não basta que o servidor tenha entrado em exercício antes de 1998, mas, que, para além desse requisito, cumpra as demais exigências previstas na regra de transição introduzida pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005.



    7. Esse raciocínio é válido ainda que se trate de aposentadoria especial. Confiram-se os precedentes a seguir:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003 E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I. Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição). 



    II. Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. 



    III. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 



    (RE nº 590.260-RG/SP, Tema RG nº 139, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 24/06/2009, p. 23/10/2009; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. TEMA 139 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA SUPREMA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    3. O Tribunal de origem concluiu que o autor comprovou que tem direito de obter a contagem de tempo de serviço especial na razão direta da insalubridade a que se expôs e, por ter ingressado no serviço público antes da publicação da EC 41/2003 e da EC 47/2005, observadas as normas de transição dos arts. 2º e 3º desta última emenda, faz jus à paridade e integralidade remuneratória. 



    4. Acerca da matéria, esta CORTE, no julgamento do RE 590.260-RG (Tema 139 de repercussão geral, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWISKI DJe de 23/10/2009), fixou a seguinte tese: “Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005”.



    5. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que a tese fixada no precedente paradigma aplica-se também às aposentadorias de servidores públicos cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. 



    6. Esta CORTE garantiu o direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, a todos os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, e cumpriram os requisitos da EC 47/2005. 



    7. No caso concreto, o Tribunal de origem consignou que o autor ingressou no serviço público antes da EC 41/2003 e cumpriu os requisitos da EC 47/2005, por isso, faz jus à integralidade e à paridade. Nesse contexto, para superar o entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessário analisar o conteúdo fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento do recurso passa pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    8. Agravo Interno a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.445.520-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07/05/2024, p. 13/05/2024; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (RE nº 1.189.836-AgR/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 29/11/2019 p. 12/12/2019).



    8. A exceção ficou restrita às atividades de risco. Confira-se o decidido pelo STF no julgamento do RE nº 1.162.672/SP, apreciado sob a sistemática da repercussão geral:



    “Recurso extraordinário. Direito constitucional e previdenciário. Aposentadoria especial. Atividade de risco. Artigo 40, § 4º, com as redações conferidas pelas EC nºs 20/98 e 47/05. Interpretação da expressão “requisitos e critérios diferenciados”. Integralidade e paridade. Possibilidade. 



    1. O art. 40, § 4º, da Constituição Federal, com as redações conferidas pelas EC nº 20/98 e 47/05, possibilitava ao legislador complementar adotar “requisitos e critérios diferenciados” para a concessão da aposentadoria especial aos servidores que exercessem atividade de risco. Tal expressão é ampla o bastante para abarcar a possibilidade de estabelecimento, desde que por lei complementar, de regras específicas, inclusive de cálculo e reajuste de proventos e, com isso, garantir a integralidade e a paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição previstas nas ECs nºs 41/03 e 47/05. Apenas com o advento da EC nº 103/19 é que os “requisitos e critérios diferenciados” passaram a se restringir à idade e ao tempo de contribuição diferenciados. 



    2. Nos termos da jurisprudência da Corte, os estados e os municípios têm competência legislativa conferida pela Constituição Federal para regulamentar o regime próprio de aposentadoria de seus servidores, desde que observada a Lei Complementar Federal nº 51/85, a qual, possuindo caráter nacional, regula a aposentadoria especial dos ocupantes das carreiras de policial. 



    3. De acordo com a orientação da Corte (ADI nº 5.403/RS), a Lei Complementar nº 51/85 assegura aos policiais a aposentadoria especial voluntária com a regra da integralidade. Corroboram esse entendimento o Acórdão nº 2.835/2010-TCU Plenário, Red. Min. Valmir Campelo, e o Parecer nº 00004/2020/CONSUNIAO/CGU/AGU. 



    4. No que diz respeito à regra da paridade, a lei complementar de cada ente da federação, disciplinando aqueles “requisitos e critérios diferenciados”, poderá prevê-la na concessão da aposentadoria especial aos policiais. 



    5. Recurso extraordinário não provido. 



    6. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco.” 



    (RE nº 1.162.672-RG/SP, Tema RG nº 1019, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 04/09/2023, p. 25/10/2023).



    9. Em conclusão, tendo a instância final da prova assentado o não atendimento, pelo autor, aos requisitos estabelecidos na regra de transição introduzida pela EC nº 47, de 2005, não lhe restaram asseguradas a paridade e a integralidade incidentes sobre proventos de aposentadoria, ainda que tenha ingressado no serviço público em data anterior à EC nº 41, de 2003, porquanto se aposentou após a referida emenda. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do STF.



    10. Qualquer análise a respeito da contagem do cálculo do tempo de serviço, no caso, passaria pelo exame da legislação de regência e do quadro probatório dos autos, procedimento inviável em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    11. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator